Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA (CPC, ARTIGO 1.013, § 3o, II). CIVIL: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). PEDIDO DE REMARCAÇÃO PARA DESTINO DIVERSO DO INICIALMENTE CONTRATADO. TARDIA INFORMAÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS DIRETAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELA PASSAGEM ADQUIRIDA PERANTE A DECOLAR ATÉ 31.12.2022 (REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.036, DE 2021, AO ART. 2o, § 6o, DA LEI N. 14.046/20). INDEVIDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM OS NOVOS BILHETES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva da DECOLAR. COM LTDA.
II. É de se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em sentença, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pela requerida, a qual estaria centrada na demora ao atendimento ao pedido de remarcação e à tardia informação acerca da diferença tarifária cobrada (alteração de destino), o que teria redundado na aquisição de novos bilhetes (viagem e passeios agendados, e sem a resposta à solicitação de reagendamento). Entrementes, trata-se de situação fática diversa do julgado desta 3a Turma Recursal mencionado na sentença ora revista, em que a causa de pedir estaria centrada unicamente no cancelamento de voo pela companhia aérea.
III. E porque o processo encontra-se num estágio de maturidade a permitir a pronto julgamento, sem configurar supressão de instância, passaremos à análise da questão de fundo (CPC, artigo 1.013, § 3o, inciso II).
IV. Mérito.
A. A recorrente postula a condenação da empresa DECOLAR ao pagamento de R$ 4.563.84 (passagens aéreas adquiridas perante a DECOLAR e a LATAM), além dos danos extrapatrimoniais decorrentes da alegada defeituosa prestação de serviços. Sustenta, em síntese, que: (i) em dezembro/2019 teria adquirido passagens aéreas para presentear sua genitora ,trecho Brasília – São Luiz (ida e volta) com previsão de embarque em 28.4.2020, pela quantia de R$ 545,42; (ii) os voos foram cancelados em decorrência da pandemia do COVID-19; (iii) em 18.8.2020 teria solicitado a remarcação do voo junto à requerida (agora para outro destino: FORTALEZA/CE), com data de embarque em 23.11.2020, no entanto não obteve resposta à sua solicitação; (iv) em razão das inúmeras tentativas fracassadas de contato com a empresa (telefone e internet), registrou reclamação no PROCON (ID. 26963208); (v) não obstante a informação inicialmente passada pela empresa de que não haveria cobrança de taxa adicional para a remarcação do voo, após o registro da reclamação recebeu ligação da requerida (cinco dias antes da data programada para viagem) com informação de que o valor da diferença tarifária seria de R$ 4.200,00; (vi) em razão do alto valor cobrado para alteração da passagem, a requerente efetuou a compra de nova passagem diretamente na companhia aérea (LATAM), no valor de R$ 3.704,58.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).
D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
F. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor, até 31.12.2022 (redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20).
G. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos de reparação por danos materiais e morais.
H. No caso concreto, resultou comprovado que a consumidora teria adquirido as passagens aéreas (R$ 545,42– ID. 26963201 – p.1/2), com destino a São Luís do Maranhão (viagem em abril/2021 – voo cancelado), sendo que a remarcação teria sido solicitada para destino diverso (FORTALEZA/CE), o que, em tese, poderia respaldar a cobrança de diferença tarifária.
I. Sucede que a parte requerida não teria prestado a devida informação, a tempo e modo (somente teria entrado em contrato com a consumidora cinco dias antes da viagem, quando já teriam sido adquiridas novas passagens), de sorte que a respectiva devolução da quantia originariamente desembolsada para aquisição dos bilhetes perante a DECOLAR (R$ 545,42) se torna medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o). Registra-se, outrossim, que, a restituição dos valores não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20.
J. De outra visada, não há de se falar em devolução dos valores despendidos com a aquisição das novas passagens diretamente com a companhia aérea (LATAM), tampouco em reparação por danos extrapatrimoniais. Com efeito, a consumidora teria optado pela confirmação da viagem e a aquisição de novos bilhetes, mesmo sem a resposta da agência de turismo acerca da remarcação, a par de seria imperiosa a cobrança da diferença tarifária (destino diverso).
K. Além disso, tanto a esfera jurídica da requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo e de turismo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
L. No ponto, as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais.
V. Recurso conhecido para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. Avançado o julgamento ao exame do mérito. Julgados parcialmente procedentes os pedidos, para efeito de devolução de R$ 545,42 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do item IV, letra “I” da presente ementa. Julgados improcedentes os pedidos de restituição do valor da passagem adquirido diretamente perante a LATAM e de compensação por danos morais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).